Tribunal: TCU
Processo: 042.954/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 953/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta representação encaminhada pela Gama Móveis para Escritório e Decorações, sobre possíveis irregularidades no pregão eletrônico 155/2021 SRP, promovido pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. Considerando que não há interesse público na continuidade da atuação deste Tribunal, no caso concreto, limitando-se a questão trazida a indicar mero interesse particular da autora, que, na prática, intenta nova instância recursal. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 c/c artigos 143, III, 237, VII, e 250, I, do RITCU, conforme os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM em: conhecer da representação, para no mérito considerá-la improcedente e arquivá-la; dar ciência à representante e ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta à representante. 1. Processo TC- Processo 042.954/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Gama Móveis para Escritório e Decorações 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Velsi Maria Gehlen (CPF - XXX.258.960-XX) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.